Tribunal: TJMT
Processo: 0024450-68.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024450-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO À REINCIDÊNCIA –
POSSIBILIDADE –
EXASPERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em local conhecido pela venda e uso de drogas, mormente diante da existência de prévias informações do seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o material se destinava à comercialização.

A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo fundamento que justifique o maior agravamento da reprimenda em razão da reincidência, a fração de 1/6 mostra-se apropriada e suficiente para atingir as finalidades penais.

Tratando-se de réu reincidente, posto que a prescrição da pretensão executória da pena imposta anteriormente não afasta os efeitos penais da condenação, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, já que não preenchidos os requisitos legais.

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Carlos de Souza Guimarães
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0024450-68.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da revista pessoal realizada pelos policiais militares, e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas. No mérito, aduz a ausência de provas da traficância de drogas, de modo que requer a sua absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
estabelecido na segunda fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, pela retificação da pena de multa e a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 160956264).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 160956274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166182158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 22 de junho de 2018, por volta das 21 horas, na rua Desembargador José Mesquita, bairro Araés, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Luiz Carlos de Souza Guimarães
trazia

consigo, com a finalidade mercantil, dez pedras de pasta-base de cocaína, pesando 4,03g e uma porção com 0,95g de cocaína em pó, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta, policiais militares encontravam-se em rondas pelo bairro Araés, na rua Desembargador José de Mesquita, local apontado por diversas denúncias recebidas como ponto de tráfico e uso ilícito de drogas, e onde realizaram abordagem do denunciado.

Procedida a revista pessoal no denunciado, foi encontrado em seu poder pelos policiais militares, um invólucro de plástico contendo
10 (dez) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína
,
01 (uma) porção de substância análoga a cocaína em pó
e a
quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta cinco reais) em notas fracionadas
. Após sua detenção, o denunciado disse aos policiais militares “pode pegar esse dinheiro para vocês”.

De acordo com o laudo preliminar n.° 3.14.2018.44951-01, acostado à fl. 13, o material apreendido apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, tratando-se de 01 (uma) porção de material sólido, composta por 10 (dez) pedras de tonalidades amarelada, com massa de
4,03g
(quatro gramas e três centigramas), e 01 (uma) porção de material sólido de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos, pesando
0,95g
(noventa e cinco centigramas), substância psicotrópica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Assim, as circunstâncias acima narradas, considerando a apreensão de considerável quantidade de droga e sua natureza, bem como as informações indicando o local como ponto ilícito de venda de drogas, evidenciam que o denunciado trazia consigo o entorpecente para o comércio ilícito, ainda mais que, em consulta processual, verificou-se que o denunciado registra condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, a teor do Executivo de Pena n.°
2640-86.2008.811.0042 - Código116342
, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, além de responder a Ação Penal n.°
5909-84.2018.811.0042
– C
ódigo 513281
, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, pelo crime de tráfico de drogas, o que reforça que ele dedica-se à mercancia ilícita de droga e faz dessa atividade ilícita o seu meio de vida (...)
” (Id. 160956233).

Diante desses fatos, o acusado Luiz Carlos foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal ocorrida por ocasião da prisão em flagrante
, já que violou o direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do acusado, em evidente afronta ao disposto no art. 240, § 2º, do CPP, pois não havia fundadas suspeitas que justificassem a ação policial.

Entretanto, os policiais que participaram da prisão em flagrante revelaram em juízo que realizavam rondas rotineiras pelo bairro Araés e visualizaram o acusado Luiz Carlos saindo da região do córrego, local conhecido como ponto de venda e uso de drogas, atitude suspeita que, aliada às prévias informações sobre o seu provável envolvimento com a traficância de drogas, motivaram a abordagem.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública (...)
” (TJMT – Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2022).

Portanto, as exigências contidas no art. 240, § 2º, do CPP, foram devidamente observadas pelos policiais militares, sobretudo porque a suspeita sobre o acusado não era infundada, tanto que trazia consigo drogas, o que, por certo, legitima a ação policial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em seguida, a defesa requereu
a absolvição por falta de provas
, sustentando que o acusado negou a destinação mercantil da droga apreendida e que não foi flagrado pelos policiais militares em atos de traficância, razão pela qual conclui que não há provas suficientes da prática delitiva, de modo que deve ser observado o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o
acusado Luiz Carlos
afirmou que trazia consigo apenas uma pequena trouxinha de cocaína e que as demais porções foram plantadas pelos policiais militares. Disse ainda que é apenas usuário de drogas e o dinheiro que havia no seu bolso era do seu trabalho como cuidador de carros e que não estava traficando entorpecentes (Id. 160956231).

No interrogatório judicial, o acusado manteve a negativa de autoria e reafirmou que as drogas foram plantadas pelos policiais para lhe incriminar, embora não possuísse inimizade com os militares. Disse ainda que é usuário de maconha e que não sabe a origem da droga apreendida:

“
(...) Que [sou] flanelinha; (...) Que só fumo maconha; (...) Que faz muito tempo [que faço uso]; (...) Que de vez em quando [que uso]; (...) Que quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) [que tiro por mês]; (...) Que nesse local que eu estava passando, tinha uma passarela; (...) Que estava descendo e saindo no Confrade; Que esses cento e pouco reais, eu tinha acabado de sair do Confrade, e tinha ganhado em trocado ainda, e eu estava com uma paradinha só de cocaína; Que aí eles foram e ‘jogaram’ essas outras pedras, que eles que ‘jogaram o flagrante’ em mim disso aí; Que eu não falei nada para eles de dinheiro não; (...)
Que essa [porção] pequena que estava comigo; (...) Que não [era minha a porção maior]; (...) Que ‘jogaram o flagrante’ em mim eles; (...) Que eles não gostam de mim; (...) Que jogaram e falaram que era meu [a droga]; (...) Que eu não sei [por quê eles fizeram isso];
(...) Que conheciam [eu] (...) dali do Confrade; (...) Que eles estavam me perseguindo lá; (...)
Que não [tinha nenhuma rixa, inimizade com eles
]; (...) Que eu tinha trabalhado lá no Confrade, tinha acabado de sair de lá; (...) Que não [estava comercializando], estava passando, que é uma passarela que passa para outra rua; Que estava passando e descendo; (...) Que lá tem [fama de venda de droga], mas eu não estava na ‘boca’, estava passando lá embaixo; (...) Que é uma passarela que passa em frente a ‘boca’, e vai descendo nela e vai lá embaixo; Que a ‘boca’ estava lá em cima e eles acharam que eu estava vendendo; (...)
Que essa porção pequenininha que estava comigo; (...) Que ela estava na sacolinha; (...) Que era uma pedrinha só a minha; Que era só minha, não tinha nada dividido
; (...) Que [as outras] eles foram lá, pegaram no carro, colocaram e falaram que era meu; (...)
” (trecho da sentença de Id. 160956241; mídia de Id. 160956234).

Em contrapartida, o policial militar
Lyndolfo Tiago de Oliveira Leite
relatou em juízo que estavam em rondas pelo bairro Araés e visualizaram o acusado saindo de um local conhecido como ponto de venda e uso de drogas. Feita a abordagem, foram localizadas algumas porções de pasta-base no bolso do suspeito. Disse ainda que o acusado possui a alcunha de “Morcegão” e é conhecido por comercializar drogas naquela região:

“
(...) Que a guarnição em rondas pelo local, avistou o mesmo vindo da parte do córrego ali, próximo da Desembargador José de Mesquita, foi abordado em atitude suspeita; (...) Que sim, [esse local é suspeito], ali é próximo a ponto de droga; Que ali é comercializado drogas naquele meio ali, próximo do córrego ali, que já faz divisa com a rua Desembargador José de Mesquita, que atravessa para o outro lado, que é o outro córrego; (...)
Que ele estava vindo do local que, geralmente, são comercializadas as drogas; Que aí foi feita a abordagem nele e encontrada a droga no bolso dele;
(...) Que era um saquinho assim, só que como ela é pedra da pasta base, ela vai se desmanchando; Que não lembro a quantidade que era não, mas ela se desmancha; Que aí tinha uma quantidade de dinheiro também com ele; Que ele ainda tentou oferecer dinheiro para a guarnição, a guarnição: ‘negativo’, algemou ele e conduziu para a delegacia; (...) Que foi abordado e no bolso dele foi encontrada a droga; (...) Que ele ficou quieto; Que a única coisa que ele falou, foi tentar oferecer dinheiro para a guarnição (...) para liberar ele; (...) Que era um saco com as pedras dentro, que ela desmancha; Que conforme você vai andando, ela vai desmanchando; (...) Que já [tinha ouvido falar dele], que ele é dali da área;
Que ele é o vulgo ‘Morcegão’ ali da área dele, faz parceria com aquela turma toda da área do Araés; (...) Que no CIOSP consta todas as passagens dele anterior;
(...) Que todas as guarnições, elas têm conhecimento de quem movimenta ali na área, devido estar abordando todos os dias a mesma pessoa, só que, geralmente, quando você aborda essas pessoas, você nunca encontra droga, que nesse dia ele estava com a droga; (...)
Que a gente não estava de olho, a gente estava em rondas normal; Que avistou ele saindo de um escuro, onde tem a comercialização da droga, e ele foi abordado; Que na hora que ele foi abordado, foi feita a busca pessoal nele e localizada a droga;
(...) Que segundo ele, toda vez que aborda ele, ele fala que mora no Alvorada, mas nunca está no Alvorada, sempre está no Araés; (...) Que eu não sei o que ele faz, só sei que, geralmente, ele sempre está lá envolvido e no meio dessa turma aí; Que, inclusive, se passar agora lá, ele vai estar lá; (...)
Que todo mundo conhece ele; (...) Que é, [ele tinha fama de traficar]
(...)
”(trecho da sentença de Id. 160956241; mídia de Id. 160956234).

No mesmo sentido, o policial militar
João Alisson Alvarenga Queiroz
narrou na fase inquisitiva que o acusado Luiz Carlos foi abordado e, após revista pessoal, foram localizadas no seu bolso dez porções de pasta-base e uma trouxinha de cocaína em pó, destacando que o local onde foi abordado é conhecido por ser um ponto de venda e uso de drogas:

“
(...) QUE nesta data por volta das 21:00 hrs, a guarnição em rondas pelo Bairro Araes, mais precisamente na Rua Desembargador Jose de Mesquita, realizou a abordagem do suspeito LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARAES; Que durante busca pessoal foi localizado no bolso do conduzido 01 (Um) Invólucro plástico contendo dez pedras de substância análoga a pasta base de cocaína com resquício da mesma substancia, 01 (uma) porção de substancia análoga a cocaína em pó, além da quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em notas fracionadas; Que após sua detenção o suspeito disse para a guarnição ‘Pode pegar esse dinheiro para vocês’; Que há diversas denúncias de tráfico e uso ilícito de drogas na rua onde o suspeito foi abordado (...)
” (Id. 160956231, p. 18).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado trazia consigo as drogas apreendidas nos autos, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas.

Ademais, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a apreensão de várias porções de drogas e de dinheiro em notas pequenas em posse do acusado e por já possuir condenação definitiva e responder a outras ações penais por crimes da mesma natureza, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a condenação, a defesa requereu a
redução do
quantum
aplicado à agravante da reincidência
, pois incidiu de forma desarrazoada e desproporcional, sem qualquer fundamentação.

De fato, analisando a sentença impugnada, constato que a reprimenda foi exasperada em 1 ano, em razão da reincidência, ou seja, o correspondente a 1/5 da pena-base, sem que a magistrada
a quo
tenha apresentado qualquer fundamentação.

Sobre o tema, não obstante a discricionariedade inerente a fixação da pena nesta fase dosimétrica, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo fundamento que justifique o maior agravamento da reprimenda em razão das agravantes, a fração de 1/6 mostra-se apropriada, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DESCABIMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE F UNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INTERESSE AGIR. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018). IV -
Na hipótese, fundamentou-se para o crime de porte ilegal de arma de fogo o aumento em torno de 1/4 da reprimenda em razão da existência de uma reincidência, motivo insuficiente para o aumento em fração superior a 1/6, em contrariedade ao entendimento preconizado neste Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental parcialmente provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 25.5.2023).

Assim, atento à orientação jurisprudencial dominante, reduzo para 1/6 o aumento decorrente da reincidência, alcançando a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
e o pagamento de
575 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

A defesa aduziu ainda a
possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, pois a condenação destacada na sentença foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória e o fato de responder a outras ações penais, por si só, não justifica a exclusão da minorante.

No entanto, importante ressaltar que “
decisão anterior extintiva da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão executória gera reincidência, uma vez que pressupõe a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. pp. 200-201).

Logo, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por fim,
a defesa postulou a fixação do regime inicial semiaberto
, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença, compatível com o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, já que a reincidência, de forma isolada, não é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Todavia, como se trata de réu reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal (CP, art. 33, § 2º).

Diante do exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
aplicado à reincidência, alcançando a pena final para
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
575 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023